Tribunal: STF
Processo: RHC 52110
Classe: RHC
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-03-26
Data de publicação: 1974-03-26

Ementa:
- PRISÃO PROVISÓRIA. CONTAGEM NA PENA DEFINITIVA. FALTA DE PROVA.
Pretensão à contagem, na pena resultante de condenação já exequível, do tempo de prisão provisória em processos diversos. 
- Falta de comprovação do alegado. - Recurso de habeas corpus desprovido.